Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DA DATA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS PELO CONSUMIDOR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal concernente à eventual inversão do ônus da prova (art. 6, inciso VIII, da Lei 8.078/90) quando a decisão recorrida não tratou do tema.
2. A rescisão de contrato de prestação de serviços por culpa da construtora enseja a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor.
3. As questões atinentes à infraestrutura - chuvas excessivas, escassez de matéria prima e mão de obra, rede elétrica, agua e esgoto - devem ser previstas e ponderadas pela construtora já que inerentes aos riscos da atividade profissional de construção de imóvel. O prazo de tolerância de 90 (noventa) dias serve justamente para flexibilizar a data de entrega da obra em face das vicissitudes da construção civil e consequentemente afastar o argumento de incidência de caso fortuito ou força maior.
4. Apesar de a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2010.00.2.007279-2 ter declarado a inconstitucionalidade parcial da Lei no 733/2006, o acervo probatório indica que tal decisão não afetou a relação jurídica entre as partes.
5.O Índice de Construção Civil (INCC), como o próprio nome sugere, é específico para atualizar parcelas do preço durante a fase de construção do imóvel. Nos casos de rescisão contratual, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC, por ser o índice que reflete melhor a desvalorização da moeda. Precedentes.
6. O art. 322, do Código Civil, dispõe: "quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores”. Cuida-se de presunção juris tantum que se afasta na ausência de prova suficiente de que houve o pagamento da última parcela do preço.
7. Recurso do réu conhecido, em parte, e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Honorários majorados.